Tribunal: TJDFT
Processo: 0707436-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO. APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. ANTECEDENTES RECONHECIDOS. REGIME. INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO.

I - A apreensão e perícia da arma de fogo é prescindível para a incidência da causa de aumento de pena correlata, se existentes outros meios de provas que demonstrem a efetiva utilização do artefato na empreitada criminosa. Isso porque a potencialidade lesiva integra a própria natureza do objeto e, portanto, é presumida.

II - Mantém-se a análise negativa das circunstâncias do crime, quando o agente agride de forma gratuita vítima idosa.

III - Nada obstante o prejuízo seja consequência ínsita do tipo penal de roubo, poderá determinar majoração da pena-base quando for de grande monta.

IV - Afasta-se a reincidência quando fundamentada em registro que transitou em julgado após o fato sob exame, que pode, entretanto, ser utilizado para configuração de maus antecedentes.

V - Adequado o regime fechado para início de cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2o, “b”, c/c § 3o, do CP, quando fixada em patamar superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, para réu portador de maus antecedentes e com outras duas circunstâncias judiciais analisadas em seu desfavor.

VI - Apelação conhecida e parcialmente provida.